Tribunal: TJMT
Processo: 0002591-69.2007.8.11.0013
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARLENE KLEIN MINHOLI MOREIRA

Número do Protocolo: 77356/2016
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL E EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 905 E 810 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema 905), que trata da questão associada à atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARLENE KLEIN MINHOLI MOREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação com reexame necessário, que à unanimidade, foi assim deliberada:
“(...)
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS para fixar a correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97; quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo com base no artigo 1o-F da Lei no 9.494/997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e reduzir os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), ratificando a sentença nos demais termos.
É como voto.”
Em face do resultado desse julgamento, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, interpôs Recurso Extraordinário (fls.155/166).
Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STF (Tema no 810), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.
Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, por determinação da Egrégia Vice-presidência deste Tribunal, em cumprimento ao disposto nos artigos 1.030, II, retornaram os autos ao julgamento desta Câmara, tendo em vista a constatação de aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 810).
Vejamos o recurso paradigma REsp 1.492.221/PR que assim restou ementado, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" . 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, com caráter vinculante, o Recurso Repetitivo supracitado, interpretando a Repercussão Geral no 870947/SE exarada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual estabeleceu os índices que passaram a ser aplicados a título de juros de mora e correção monetária.
Portanto, ante a imediata aplicação dos entendimentos exarados pelas Cortes Supremas, necessário rever o entendimento, exercendo o juízo de retratação, para o fim de retificar o acórdão, no que tange aos consectários legais.
Desta forma, ao contrário do que constou no decisum, não há dúvida de que as parcelas devem ser corrigidas monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do Tema no 905 do STJ e Tema no 810 do STF.
Portanto, tendo o acórdão recorrido violado orientação da Corte Superior, impõe-se a retratação do julgado para adequá-lo ao paradigma e ao atual entendimento desta Egrégia Câmara.
No mesmo sentido cito o precedente deste Sodalício:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO COM REEXAME – ART. 1.360, III, CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL E EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 905 - RESP No. 1.495.146/MG – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Imperiosa a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema905), que trata da questão associada a atualização dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. (TJ-MT - APL: 00350251720138110041684272015 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/07/2018)
Posto isso, à luz da teoria dos precedentes, exerço o juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, e do art. 927, III, do CPC, para integrar a fundamentação supracitada ao acórdão recorrido, para fazer constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Resp 1495146/MG – Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
Comunique-se a decisão à Vice-presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Extraordinário em referência.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR